Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706064-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROHARD INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICROHARD INFORMÁTICA LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0704848-69.2018.8.07.0007), indeferida a sucessão processual de CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA (agravada) pelos antigos sócios (decisão de ID114184255, autos originários). Sem pedido liminar, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (decisão de ID33081004). Pelo despacho de ID ID34018103, datado de 31/03/2022, determinada a certificação de intimação da agravada CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA quanto a apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento: “( ) Compulsando o andamento eletrônico do recurso, verifica-se informação de que decorrido “o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte AGRAVANTE: MICROHARD INFORMATICA LTDA - ME quanto à decisão de ID 33081004” (certidão de ID33931742). Não consta informação acerca de apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA. Por tal razão, remeto os autos à Secretaria para que certifique a intimação da agravada CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA, destacando se houve ou não apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se” (Despacho de ID34018103) Expedido mandado de intimação via postal ao endereço “QR 412 Conjunto 22, 19, casa, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72320-125” (ID34081949), AR “devolvido sem cumprimento” pelo motivo “Destinatário desconhecido no endereço” (ID34405567). Certificado não constar “nos autos outro endereço do agravado CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA” (certidão de ID34431882). Em seguida, os autos vieram-me conclusos. Pois bem. Recorde-se que, ressalvados os casos expressos em lei (art. 932, incisos II, III e IV, CPC), é nulo o julgamento de agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões à parte agravada, pois a sua “intimação ( ) para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório” (REsp 1936838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). Nos termos do art. 1.019, inciso II, CPC, o julgador “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso”. E se verifica que OSSYOMARA GOMES ALVES CUTRIM figura como sócia-administradora da sociedade agravada (ID113016807, autos originários), constando nos autos que reside na QR 316, Conjunto 1, Casa 1, Samambaia, Distrito Federal, CEP 72308- 601, juntamente com o sócio JOSÉ RIBAMAR CUTRIM (ID110210315, autos originários). Considerando que, de acordo com o inciso VIII do art. 75 do CPC, “serão representados em juízo, ativa e passivamente: ( ) a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”, CAJARI ACQUAPLAY EMPREEDIMENTO E ECOTURISMO LTDA (agravada) deve ser intimada na pessoa de OSSYOMARA GOMES ALVES CUTRIM no endereço QR 316, Conjunto 1, Casa 1, Samambaia, Distrito Federal, CEP 72308- 601 (ID110210315, autos originários), para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal (art. 1.019, inciso II, CPC). Caso infrutífera a intimação no endereço acima, CAJARI ACQUAPLAY EMPREEDIMENTO E ECOTURISMO LTDA deve ser intimada no endereço em que citada, em 29/03/2019, qual seja, TREVO BOA ESPERANÇA, 01, CENTRO, CAJARI - MA - CEP: 65210-000 (ID33428813, autos originários). No ponto, vale registrar que a sociedade agravada teve inscrição no CNPJ baixada após a citação (29/3/2019), em 07/10/2020, por “EXTINÇÃO P/ENC LIQ VOLUNTÁRIA” (ID110210325, autos originários). Frise-se ainda que, conforme o parágrafo único do artigo 274, CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Significa dizer que, mesmo que não recebida pessoalmente pela agravada, válida será a intimação dirigida ao endereço no qual foi citada. Destarte, por economia processual e visando a efetividade do contraditório, intime-se CAJARI ACQUAPLAY EMPREEDIMENTO E ECOTURISMO LTDA (agravada) na pessoa de sua sócia-administradora, OSSYOMARA GOMES ALVES CUTRIM no endereço QR 316, Conjunto 1, Casa 1, Samambaia, Distrito Federal, CEP 72308-601 (ID110210315, autos originários), para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal (art. 1.019, inciso II, CPC). Se infrutífera a intimação da agravada na pessoa de sua sócia-administradora, intime-se CAJARI ACQUAPLAY EMPREEDIMENTO E ECOTURISMO LTDA (agravada) para a mesma finalidade e no mesmo prazo, no endereço em que foi citada: TREVO BOA ESPERANÇA, 01, CENTRO, CAJARI - MA - CEP: 65210-000 (ID33428813, autos originários), considerada válida a intimação neste caso ainda que não seja recebida pessoalmente pela interessada (parágrafo único, art. 274, CPC). Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora